Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-49.2024.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004976-49.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WALLISON FELIX DA SILVA - CPF: 115.688.274-58 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ROZANA SANTANA DE FREITAS - CPF: 033.934.605-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 060.888.951-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR POLITA - CPF: 024.608.241-06 (VÍTIMA), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE FELIX DA SILVA - CPF: 071.030.601-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 029.261.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SILVA SANTOS - CPF: 060.268.994-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão
ao
acusado da prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos concretos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir
:

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum
libertatis
, não bastando a gravidade abstrata do crime imputado.

4.
Ausência de circunstâncias específicas que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que o recorrido é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e inexistem registros de reiteração delitiva após o fato.

5.
A contemporaneidade dos motivos da prisão não se configura, tendo decorrido cerca de seis meses desde o fato sem notícia de novos atos ilícitos ou ameaça à persecução penal.

6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere mostra-se adequada e proporcional, observando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A gravidade abstrata do crime imputado não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, exigindo-se demonstração concreta de periculum
libertatis
.

“
A ausência de contemporaneidade e de fatos novos indicativos de risco justifica a manutenção da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LIV; CPP,
arts
. 282, §6º, 310, II, 312, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 1019729-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca de Nova Mutum-MT, o qual
concedeu
liberdade provisória, com
a aplicação de medidas cautelares alternativas em favo
r
de
Wallison
Félix da Silva.

Em suas
razões (ID n.
2473
57662)
, o requerente insurge-se contra a decisão, requerendo a sua reforma
para decretar

a prisão preventiva do recorrido
, com
fundamento nos art. 312 e art. 312, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, a Defesa
do recorrido
manifestou pelo desp
rovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão (ID n.
2473
57
669).

O Juízo singular
manteve a decisão (ID n. 2473
57
676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente
Procurador de Justiça
Gerson
Natalício

Barbosa
, manifestou pelo
provimento do recurso ministerial (ID n.
257060
684), sintetizando a
seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DO MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA, E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrido
Wallison Felix da Silva é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art.
121, §2º, inciso IV
, do Código Penal.

Infere-se do boletim de Ocorrência
que:

“
Senhor Delegado, nesta data fomos acionados pela equipe da Polícia Militar para atendimento de homicídio ocorrido na Rua Gaivotas esquina com canelas
. Q
ue foi acionado a equipe da
POLITEC
na presença do Perito Igor
. A
o tomar conhecimento a equipe da
DERF
imediatamente diligenciou no local, enquanto a vítima idenficada como
Edgar Polita já havia sido socorrida pela equipe dos bombeiros com sinais vitais, vindo a falecer posteriormente no hospital
. A
inda no local colhemos informações do possível suspeito qualificado como Wallison Felix da Silva
,
o qual residia no apartamento em frente ao local do fato
,
e de imediato iniciamos buscas do paradeiro de Wallison
,
após diversas diligências logramos exito em encontra-lo escondido na residência de Pedro Henrique de Souza Rodrigues
,
sendo este responsável por dar fuga a Wallison
. Q
ue Pedro buscou Wallison no ferro velho do borges e levou para sua casa, mantendo escondido nos fundos do imóvel
. N
este sentido, agora com mais informações colhidas os investigadores deslocaram em busca de localizar a arma e bicicleta utilizada por Wallison
,
e em continuidade conforme relato do suspeito Walisson a arma estava escondida no comércio de sucata do Borges
,
situado na Rua Antulios
,
Bairro Industrial Sul
. A
equipe montou monitoramento e quando chegou a pessoa de Rosana Santana de Freitas nos franqueou a entrada, destacando que a já havia conseguido visualizar a bicicleta empregada pelo suspeito escondida nos fundos do barracão do ferro velho
,
e durante revista no quarto foi encontrado ao lado da cama em cima do criado mudo uma bolsa, e dentro estava um revólver calibre
38
com numeração raspada/suprimida, bem como a quantia de 10 munições intactas e 4 deflagradas, e um aparelho celular do suspeito Walisson
.
”

Ao ser apresentado ao Juízo na audiência de custódia, a prisão em flagrante do recorrido foi homologada, sendo-lhe concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A propósito, para melhor análise transcrevo trecho do
decisum
:

“
(...)
Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que
reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, o crime supostamente praticado pelo autuado admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade e autoria estão fortemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, oitivas dos policiais civis e das testemunhas, e reforçados pelo fato de o crime ter se consumado em frente à residência do suspeito, assim como narrado acima.

Todavia, mesmo presente o fumus comissi delicti, tenho por não evidenciado o periculum libertatis. Ou seja, não há demonstração do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do agente. Explico.

De proêmio, registra-se que a Constituição Federal (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida excepcional de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP), sendo a regra que o agente responda ao processo em liberdade.

De igual modo, a jurisprudência pátria não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto,

evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à

ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”

(HC 136.296, STF, Rel. Min. Rosa Weber)

Ainda segundo a remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, “não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. (STF - HC: 136784 SP - SÃO PAULO 0055196-07.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/11/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe259 06-12-2016)

Destarte, conquanto o crime de homicídio seja, por natureza, grave, já que atenta contra o bem mais precioso de todos: a vida, essa gravidade inerente ao crime é insuficiente
para fundamentar a medida excepcional da prisão, sendo necessário que a conduta e as circunstâncias do caso concreto revelem gravidade excepcional, para
que se justifique a imposição da prisão como forma de garantia da ordem pública, quando o risco a esta ordem tiver de ser extraído da gravidade da conduta.

(...)

No caso em apreço, não se colhe dos autos qualquer indicação de que o autuado, solto, represente risco da ocorrência de novos delitos ou traga intranquilidade para a comunidade local. Isso porque, o autuado é primário, não registrando qualquer anotação criminal anterior, é possuidor de endereço fixo no distrito da culpa, bem como ocupação lícita.

Outrossim, embora ainda seja prematuro se falar em eventual excludente de ilicitude, fato é que as circunstâncias até o momento constantes nos autos não demonstram a presença de gravidade concreta na conduta, que extrapole aquela já prevista no tipo penal.

Nesse aspecto, extrai-se do depoimento da testemunha Larissa que ela e Wallison já estavam sendo supostamente ameaçados há meses pela vítima (seu ex-marido), que, em tese, não aceitava o relacionamento deles, sendo que ela chegou a registrar boletim de ocorrência em razão disso. Inclusive, no dia dos fatos, horas antes do crime, ela acionou a Patrulha Maria da Penha, em razão de Edgar estar descumprindo as medidas protetivas de urgência (deferidas nos autos de n. 1004902-92.2024.8.11.0086), se dirigindo até a sua casa para ameaçá-la. Vejamos:

QUE a depoente foi casada com EDGAR por 14 anos e há um ano se separaram; QUE a separação não foi amigável e foi motivada por problemas de alcoolismo de EDGAR; QUE a DEPOENTE sofria ameaças e já fez medida protetiva em desfavor de EDGAR, mas não a renovou, pois ele tinha parado de ameaçá-la; QUE há aproximadamente quatro meses atrás, começou um novo relacionamento com WALLISSON e EDGAR não aceitou esse novo relacionamento e voltou a ameaçá-la; QUE seu novo companheiro, WALLISSON, também já foi ameaçado por EDGAR; QUE EDGAR ameaçava a DEPOENTE e WALLISSON de morte constantemente;
QUE desde sábado, dia 05/10/2024, as ameaças e brigas com EDGAR aumentaram, inclusive registrou um boletim de ocorrência; QUE, então, na data de 09/10/2024 aproximadamente às 12:40, EDGAR foi até a casa da DEPOENTE para falar sobre ameaças que estaria sofrendo e a DEPOENTE explicou à EDGAR que não tinha nenhuma relação com tais ameaças, mas
EDGAR saiu inconformado e dizendo "AH É? ENTÃO VOCÊ VAI VER"; QUE a DEPOENTE ligou para WALLISSON para contar do acontecido, também, imediatamente a DEPOENTE tirou uma foto com seu celular e enviou ao grupo de patrulha MARIA DA PENHA e depois saiu de casa para resolver questões particulares na rua e realizar exame de admissão de novo emprego; QUE aproximadamente às 14:00 a DEPOENTE foi até a casa de sua avó para conectar-se à internet, foi quando seu filho mais velho ligou para DEPOENTE informando que EDGAR havia ido novamente até a casa da DEPOENTE para procurá-la e estava visivelmente embriagado; QUE a DEPOENTE por medo orientou seu filho a ficar dentro de casa; (...).”

A reforçar o aludido contexto, tem-se que no mesmo dia da morte de Edgar, foi expedido por este Juízo um mandado de prisão contra ele nos autos de n. 1004929- 75.2024.8.11.0086, haja vista que, mesmo intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Larissa, ele continuava a perseguindo e ameaçando de morte, assim como o seu atual companheiro, ora flagranteado. Naqueles autos, consta até mesmo um áudio enviado por Edgar no dia anterior ao dos fatos, com o seguinte teor:

(...)

Ademais, a corroborar o depoimento de Larissa, infere-se que o crime foi cometido na porta da residência do autuado, a demonstrar que Edgar se dirigiu até lá, mesmo estando proibido judicialmente de fazê-lo, sendo então atingido por um único disparo de arma de fogo, após uma discussão entre ele e Wallison.

Com efeito, diante do contexto em que as partes já estavam inseridas, tenho que a simples referência à prática de delito grave, sem indicar
a razão de o crime transbordar da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo, bem como meras ilações acerca da periculosidade do agente, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca do periculum libertatis.

(...)

Pelo exposto, malgrado não se olvide que o crime em comento é, por natureza, grave, é certo que a gravidade abstrata do delito, ou seja, aquela que é inerente ao próprio tipo, segundo a pacífica jurisprudência dos Tribunais, não é causa suficiente para embasar o decreto prisional, visto que a regra é que o agente responda ao processo em liberdade, apenas desafiando a medida extrema e excepcional da prisão quando elementos concretos demonstrarem que, naquele caso, ela é a única capaz de assegurar a ordem pública, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal, o que não me parece evidente no presente caso.

Desta feita, por tudo que foi produzido até então, tenho que a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas são suficientes a tais desideratos.

(...)”

Analisando detidamente os autos, é fulcral ressaltar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva exige a demonstração inequívoca de um ou mais requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, cabendo ao Julgador fundamentar, de forma expressa, com base em elementos concretos e objetivos, a existência de risco efetivo de que os indiciados ou acusados, em liberdade, comprometerão a ordem pública, ou econômica, a instrução criminal ou aplicação da Lei Penal.

(Art. 312 do Código de Processo Penal)
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou paraassegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
– negritei.

Do dispositivo acima mencionado, infere-se que a decretação da prisão preventiva exige, cumulativamente, a demonstração da prova de materialidade e
dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como, a comprovação concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No que tange ao
fumus comissi delicti
, este restou devidamente comprovado nos elementos de cognição contidos no caderno policial,
conforme demonstrado no Auto de Prisão em Flagrante nº 305.3.2024.17472 (ID n. 247357287), no Boletim de Ocorrência (ID n. 247357288), nos Termos de Depoimentos (ID n. 247357290), Termo de Apreensão (ID n. 247357291), Termo de Depoimento do Investigador de Polícia Civil (ID n. 247357294) e Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID n. 247357298).

Não obstante a configuração do
fumus comissi delicti
, entendo que não restam demonstrados, no presente caso, elementos concretos capazes de evidenciar o
periculum libertatis
. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do delito imputado, por si só, não é fundamento suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a comprovação efetiva de que a liberdade do agente representa risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, não se vislumbra a existência de circunstâncias fáticas que demonstrem, de maneira concreta, que a liberdade do paciente possa comprometer qualquer dos bens jurídicos tutelados pela prisão cautelar. Nesse cenário, impõe-se reconhecer a ausência de pressupostos autorizadores da medida extrema, recomendando-se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, tal como já deliberado pelo Juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e à diretriz estabelecida no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em julgado recente
, assim decidiu essa Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“
(...) 1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito. “2. Medidas cautelares diversas da prisão, quando suficientes para mitigar os riscos do caso concreto, devem ser priorizadas em observância ao princípio da proporcionalidade.”

(N.U 1019729-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Nessa conjectura, ainda que
o membro ministerial tenha destacado pontos relevantes, como o fato de
a vítima
ter sido atingid
a
por um disparo de arma de fogo fatal, possuir arma de fogo com numeração suprimida, a informação de que teria dito à sua irmã que poderia
“
cometer uma loucura
”
e a evasão do distrito da culpa para escapar do flagrante, observa-se que tais elementos estão atrelados exclusivamente à gravidade do delito em si, não sendo aptos, por si sós, a fundamentar a prisão preventiva sem a devida demonstração de risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Acresço
que o apontamento feito pela irmã do recorrido, de que este teria manifestado intenção de
“
c
ometer uma loucura
”
, deve ser analisado no contexto
mais amplo dos autos, no qual se verifica que o recorrido já vinha sofrendo reiteradas ameaças de morte por parte da vítima. Ademais, constata-se que a própria vítima teria descumprido as medidas protetivas que lhe foram impostas,
proferindo ameaças
contra a
Sra. Larissa
e
o recorrido
, fato que, em tese, pode indicar que o paciente agiu motivado por receio real de sofrer alguma agressão
.

Com efeito, diante do contexto no qual as partes estavam inseridas, entendo que a simples menção à prática de crime grave, sem a devida demonstração de que a conduta ultrapassou a gravidade inerente ao tipo penal, revela-se insuficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, c
onforme se depreende da decisão proferida pelo Juízo por ocasião da audiência de custódia, devem ser devidamente valorados os predicados
pessoais favoráveis do paciente, notadamente o fato
de ser primário, sem registros de antecedentes criminais, possuir residência fixa no distrito da culpa e exercer ocupação lícita. Tais circunstâncias, embora não sejam suficientes, por si sós, para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, constituem fatores relevantes que recomendam a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sempre que inexistirem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Por fim, importa destacar que, no presente caso, não se vislumbra a contemporaneidade dos motivos autorizadores da prisão preventiva. O fato delituoso imputado ao recorrido ocorreu em 10/10/2024, ou seja, há cerca de seis meses, e, desde então, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a prática de novos atos ilícitos, tentativas de influenciar testemunhas ou de obstruir a colheita de provas.

A contemporaneidade é requisito essencial para a manutenção da medida extrema, conforme previsão expressa do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva somente se justifica quando os elementos constantes dos autos evidenciem risco atual e concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Neste contexto, considerando o lapso temporal decorrido entre o fato e a análise do presente pedido, aliado à ausência de notícias de atos que comprometam a instrução criminal ou a persecução penal, resta afastada a necessidade de manutenção da prisão cautelar, sob pena de converter medida de natureza eminentemente cautelar em antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos justificadores da prisão preventiva impõe o reconhecimento da ilegalidade da medida, devendo-se
manter a
adoçã
o das
providências menos gravosas, em
atenção ao princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade que regem a prisão cautelar.

Por derradeiro
, entendo ser acertada a
manutenção da decisão que aplicou as medidas cautelares alternativas ao recorrido, ressaltand
o, ainda, que, no caso
de superveniência de fatos novos que justifiquem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede a decretação da medida cautelar mais gravosa, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, conclui-se que a respeitável decisão recorrida deve ser integralmente mantida, não sendo observados razões para sua reforma.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo Ministério Público Estadual e, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025